Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743037-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI AGRAVADO: CAMILA FABRICIA OLIVEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUBER VARGAS COMÉRCIO VEÍCULOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível Do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701561-23.2022.8.07.0019, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. A parte agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo a rejeitou. Sustenta a necessidade de reformar essa decisão. Alega que a decisão desconsiderou o caráter recíproco das obrigações decorrentes da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda do veículo, pois a sentença impôs obrigação à parte ora agravada de devolver o veículo, o que não foi feito. Sendo incabível executar os valores que tem para receber, sem cumprir sua obrigação de devolver o veículo. Ressalta que o entendimento do Juízo de que compete ao agravante ajuizar cumprimento de sentença de obrigação de fazer gera enriquecimento sem causa da parte agravada, pois a devolução do veículo seria pressuposto lógico e jurídico da execução. Sustenta ser necessário considerar o valor de mercado e a depreciação do veículo para contabilizar o valor a ser devolvido. Diz que deve ser fixado aluguel pelo uso exclusivo do veículo. Afirma a interdependência entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, de modo que a rescisão do contrato principal implicaria a rescisão do contrato acessório, com a restituição dos valores pagos a título de financiamento, de forma que permitir que a agravada receba a integralidade do valor financiado sem quitar a dívida junto ao banco representaria distorção contratual e afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Aponta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o alcance da impugnação, negando-se a analisar fundamentos legítimos de excesso de execução. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada. Preparo não recolhido. Despacho de ID 77004450 determinou o recolhimento em dobro, o que foi realizado, conforme certificado no ID 77040059. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 250248244 dos autos de origem: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo primeiro executado, na qual pleiteia a restituição do veículo de placa OMW-8D55, a compensação do valor a ser restituído com o valor atual de mercado, bem como o arbitramento de aluguel proporcional ao período de posse do bem (ID 244550022). 2. Instada a manifestar-se, a credora, rechaçou as teses impugnativas apresentadas pela parte adversa e, na oportunidade, pleiteou a penhora do veículo objeto da lide (ID 247535032). 3. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Impugnação ao Cumprimento de Sentença 4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID 194870620 julgou parcialmente os pedidos da inicial para: a) rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre a autora e as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli para aquisição do veículo Fiat Strada, placa OMW-8D55, determinando o retorno das partes ao status quo ante; a.1) a fim de providenciar o retorno das partes ao status quo ante, reintegrar as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli na posse do veículo objeto do contrato de compra e venda, bem como condená-las a restituir em favor da autora a totalidade dos valores adimplidos (R$ 4.390,00 – entrada + despachante; R$ 390,00 - conserto elétrico; e R$ 37.299,00 – financiamento liberado), corrigidos monetariamente pela média INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condeno as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 82, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação. [...] 5. Interposto recurso de apelação, conforme o acórdão de ID 230787945, deu-se parcial provimento, a fim de que a indenização a título de danos morais fosse decotada da condenação. 6. Pois bem. 7. A parte executada insurge quanto à não devolução do veículo objeto do vício apurado no processo de modo a acarretar situação de enriquecimento ilícito da parte exequente. 8. Nesse ponto, não assiste razão à parte executada. 9. É bem verdade que a sentença prolatada nos autos determinou a reintegração dos réus Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli na posse do veículo objeto do contrato de compra e venda, todavia, nesta fase executiva, não há espaço para discussão acerca da referida obrigação de fazer, mas tão somente quanto à obrigação de pagar (devolução de valores adimplidos e honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento). 10. Contudo, nada impede que a parte executada, dotada do título executivo judicial (ID 194870620), deflagre, em autos apartados anexos a este feito, o início do cumprimento de sentença, especificamente quanto à reintegração de posse do veículo objeto da lide. 11. De mais a mais, apesar da alegação de que a depreciação do bem móvel deve ser compensada, o pedido da parte executada não merece subsistir. 12. Uma vez operada a rescisão do contrato por vício do produto, não foi imposto à parte autora o ônus depreciativo do bem, até mesmo porque o deságio deriva do risco inerente à atividade desenvolvida pela fornecedora. 13. Caso fosse considerada a depreciação do bem pelo decurso do tempo - tal como requerido pela parte executada - a situação equivaleria a sanção imputada à credora e a bônus indevido ao devedor, porquanto, além de receber o bem móvel, quando adimplisse com os débitos em face da credora, dela obteria valor líquido equivalente ao tempo em que esteve na posse do bem, o que não encontra ressonância na sentença prolatada no feito, porquanto extrapola os limites objetivos da coisa julgada material. 14. Por fim, não prospera a afirmação do primeiro executado no sentido de que o valor a ser devolvido à credora seja abatido daquele contraído a título de financiamento junto ao Banco do Bradesco. 15. A uma porque, consoante fundamentação da sentença de ID 194870620, o contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária firmado com a instituição financeira Bradesco não pode ser confundido com o contrato de compra e venda do veículo; a duas porque a instituição bancária financiadora, sequer, foi considerada responsável solidária quanto condenação imposta nos autos; a três porque a parte demandada não pode se eximir se sua obrigação, imputando a quem não integra a lide a necessidade de compensação de valores emprestados à consumidora e aqueles pagos por ela ao fornecedor do veículo. 16. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 244550022. (destaques no original) 1. PRELIMINAR A parte agravante afirma que a decisão agravada violou aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o alcance da impugnação, negando-se a analisar fundamentos legítimos de excesso de execução. Sem razão. Verifica-se que ajuizado o Cumprimento de Sentença a parte foi devidamente intimada para apresentar impugnação e, apresentada, todos os seus argumentos e pedidos foram devidamente analisados. O fato de a parte não anuir com a decisão proferida, não gera nulidade ou cerceamento de defesa. REJEITO, assim, a preliminar de nulidade da decisão. 2. MÉRITO 2.1. Devolução Veículo A parte agravante afirma que a devolução do veículo é um pressuposto lógico e jurídico da execução dos valores devidos, de forma que o entendimento de que o agravante deve ajuizar cumprimento de sentença de obrigação de fazer gera enriquecimento sem causa da parte agravada. Sem razão. Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença tem o seguinte dispositivo: Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: a) rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre a autora e as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli para aquisição do veículo Fiat Strada, placa OMW-8D55, determinando o retorno das partes ao status quo ante; a.1) a fim de providenciar o retorno das partes ao status quo ante, reintegrar as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli na posse do veículo objeto do contrato de compra e venda, bem como condená-las a restituir em favor da autora a totalidade dos valores adimplidos (R$ 4.390,00 – entrada + despachante; R$ 390,00 - conserto elétrico; e R$ 37.299,00 – financiamento liberado), corrigidos monetariamente pela média INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condeno as requeridas Cleuber Vargas Comércio Veículos Eireli e Stela Bethania Vargas Veículos Eireli ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 82, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do requerido Vantuir, no montante de 10% do valor da causa, bem como ao procurador do Banco Bradesco, também em 10% do valor da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial em relação à autora fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido no ID 133107513, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O acórdão que analisou a apelação interposta pela parte ora agravante reformou a sentença somente para afastar a condenação em danos morais. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO a preliminar de inovação recursal e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Deixo de majorar os honorários em atenção ao entendimento consolidado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. É como voto. Verifica-se que em nenhum momento foi determinado que o pagamento dos valores só poderia ocorrer após a devolução do veículo. Ademais, correto o entendimento do Juízo, não tendo a parte ora agravada cumprido com sua obrigação, tal qual previsto no título executivo, compete ao agravante iniciar o cumprimento de sentença de obrigação de fazer para que a sentença seja cumprida. Incabível estabelecer que a parte agravada não pode executar a parte dele, porque o agravante optou por não executar a dele. Correta, assim, a decisão agravada. 2.2. Valor de Mercado, Aluguel e Contrato de Financiamento A parte agravante sustenta ser necessário considerar o valor de mercado e a depreciação do veículo para contabilizar o valor a ser devolvido e que deve ser fixado aluguel pelo uso exclusivo do veículo. Aduz, também, ser incabível que a agravada receba a integralidade do valor financiado sem quitar a dívida junto ao banco representaria distorção contratual e afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Sem razão. O contrato firmado entre as partes foi rescindido poque o agravante vendeu veículo com defeito. A sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante, de forma que os valores pagos são devolvidos e a parte recebe o veículo no estado em que se encontra. No que tange aos alugueres, verifica-se que no caso não há uso indevido do veículo, e sim rescisão do contrato de veículo inapto para o uso, sendo incabível falar-se em alugueres. No que tange ao contrato, novamente sem razão. Primeiro que, o fato de o contrato de compra e venda ter sido rescindido não implica, necessariamente em rescisão do contrato de financiamento. Ademais, verifica-se que a parte agravada não ajuizou ação em face ao banco financiador, de forma que não houve rescisão do contrato, sendo plenamente válida a determinação de devolução dos valores. Ademais, o Código de Processo Civil, estabelece no art. 508 o seguinte: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. As matérias aventadas e ora analisadas, consideração do valor de mercado, fixação de alugueres e devolução do valor do financiamento, não foram ventiladas na fase de conhecimento, sendo absolutamente incabível tentar discuti-las na fase de execução. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INVOCADO EM IMPUGNAÇÃO. PARTILHA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INEFICÁCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Nos termos dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, não é possível rediscutir matéria que foi objeto de julgamento definitivo e transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material. 6. O art. 525, § 1o, VII, do CPC não se aplica ao caso, pois a alegação não se refere a fato superveniente ou não apreciado na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento, especialmente aquelas refutadas expressamente pela sentença transitada em julgado.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 502; 505; 507; 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos 1945652, 0700753-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/11/2024; 1815396, 0710598-52.2018.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07/02/2024; 1945464, 0723220-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13/11/2024. (Acórdão 2033616, 0722155-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A formação de título executivo judicial em desfavor das executadas na fase de conhecimento impede a instauração de nova discussão a respeito da legitimidade das partes para ocupar o polo passivo do cumprimento de sentença transitada em julgado. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada porquanto a matéria está acorbertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. (...) (Acórdão 1976853, 0739197-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO NO ÂMBITO DA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) 3. O art. 505 do CPC estabelece que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. Não é possível, no âmbito de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, reapreciar o tema relativo ao período de responsabilidade da agravante pelos débitos discutidos na fase de conhecimento, referentes a um veículo negociado entre as partes, tendo em vista que tal matéria já se encontra albergada pela coisa julgada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1660468, 0734526-14.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 17:39:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador